Tribunal: TJMT
Processo: 0000210-68.2016.8.11.0047
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000210-68.2016.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JUVENIL PAULINO MACHADO - CPF: 029.997.401-40 (APELANTE), FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - CPF: 025.466.321-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000210-68.2016.8.11.0047 – COMARCA DE JAURU

APELANTE:

JUVENIL PAULINO MACHADO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–

ABSOLVIÇÃO AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – PRISÃO EM FLAGRANTE – RÉU QUE FOGE DA ABORDAGEM POLICIAL E DISPENSA DROGA LOGO APÓS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – RECURSO DESPROVIDO.

As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, aliado ao contexto dos fatos como ocorreram, são elementos mais que suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em absolvição.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000210-68.2016.8.11.0047 – COMARCA DE JAURU

APELANTE:

JUVENIL PAULINO MACHADO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de JUVENIL PAULINO MACHADO contra sentença editada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru (Ação Penal 0000210-68.2016), que o condenou à
pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e
166 dias-multa,
no regime aberto
, pela prática do crime de tráfico de drogas na modalidade privilegiada (art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006).

Nas razões recursais postula:

A absolvição do crime de tráfico de drogas, alegando, em síntese, que
“...não existir prova de ter o Apelante concorrido para a infração penal, nos termos do art. 386, inciso IV do Código de Processual Penal...”
(pag. 410-PDF), bem como inexistir provas suficientes para condenação o (art. 386, VII do CPP) - (Razões pags. 352/411-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 426/439-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dro. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 446/453-PDF).

É o relatório.

A douta revisão.

Cuiabá, 02 de dezembro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022